Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0731099-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA GARCAO DE SOUSA AGRAVADO: FABIO MAURICIO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por Lindalva Garção de Sousa, contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de liberação imediata de veículo c/c isenção de pagamento de taxa de pátio c/c pedido de tutela de urgência proposta contra Fabio Maurício Pereira e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF (processo no 0765332-13.2024.8.07.0016), indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência para o fim de retirar o veículo de hasta pública designada bem como proceder sua imediata liberação com isenção das despesas de permanência nas dependências do órgão de trânsito (ID 205563118 dos autos no 0765332-13.2024.8.07.0016). Narra a agravante que, na condição de terceira de boa-fé, teve o veículo – Hyundai/HB20S, ano 2014/2015, cor cinza, placa PVB 9G94/GO – apreendido, com restrição no sistema RENAJUD, ponderando que tal fato se deu em razão de processo movido por Katia Gomes Dias de Souza contra o antigo proprietário do carro (Fabio Maurício Pereira). Acrescenta que, em ação de embargos de terceiros ajuizada na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, logrou êxito em afastar a restrição no sistema RENAJUD em relação ao veículo. Informa que o veículo se encontra apreendido no pátio do DETRAN/DF e consta do Edital de Leilão no 4/2024 do DETRAN, que ocorrerá de forma virtual na data de 29/07/2024, às 9h. Proposta a ação de liberação imediata de veículo c/c isenção de pagamento de taxa de pátio, o pedido de tutela de urgência para a imediata liberação do veículo com isenção das despesas de permanência nas dependências do órgão de trânsito foi indeferido. Daí a interposição do presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Argumenta que “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca por meio do Edital de Leilão no 4/2024 do Detran/DF, onde o veículo em questão pode ser adquirido por terceiros a partir da data de 29/07/2024 (Segunda-feira) às 9:00”, enfatizando, ainda, quanto ao risco da demora, que “tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Ao final requer, em sede liminar, “o recebimento do presente agravo no seu efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do Artigo 995 do CPC para fins de seja concedida a tutela de urgência, retirando o veículo HYUNDAI/BB20S, ANO 2014/2015, COR CINZA, PLACA PVB 9G94, CHASSI 34404116027896, RENAVAM 10027277550 do Edital de Leilão no 04/2024 Detran/DF, item 541, página 27 (anexo), bem como oficiado ao DETRAN/DF e o leiloeiro FLEXLeilões, na pessoa José Luiz Pereira Vizeu, Leiloeiro Oficial JUCIS/DF no 037 tendo em vista o inegável a existência de fundado receio de dano irreparável”. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida e a isenção do pagamento das despesas das diárias de permanência e pátio, taxas de guinchos e demais valores inerentes à apreensão. É o relatório. A Portaria GPR 1515 de 16 de julho de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 27 e 28 de julho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Conforme se observa, o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a pretensão liminar formulada pela agravante não comporta apreciação em sede de plantão, subtraindo a competência do Relator natural, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, embora tenha sido relatado pela agravante que o leilão do veículo apreendido ocorrerá em 29/07/2024, em consulta ao Edital de Leilão no 4/2024 do Detran/DF (ID 205434074 – Pág. 1 e 27 dos autos no 0765332-13.2024.8.07.0016), verifica-se que o leilão ocorrerá, de fato, em 30/07/2024, a partir das 9h, o que demonstra que a análise do pedido ora formulado durante o expediente forense, por si só, não acarreta o perecimento do direito da agravante. Logo, não se vislumbra, nesse momento, o risco iminente de “perecimento do direito” (o que justificaria a análise do pedido em sede de plantão judicial). Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 2024-07-28 08:29:49.734. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista